Tribunal: TJSP
Processo: 1024009-15.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E OBSCURIDADE AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INTUITO MODIFICATIVO - INADMISSIBILIDADE - REDISCUSSÃO VEDADA - DESCONTENTAMENTO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO - EMBARGOS REJEITADOS.